Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707094-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI, MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI AGRAVADO: ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES D E S P A C H O Compulsando os autos de origem (0711724-53.2021.8.07.0001), verifico que os agravados possuem advogado devidamente constituído nos autos (ID 140561353). Destarte, promova a Secretaria ao cadastramento do patrono dos agravados nos presentes autos e promova-se a devida intimação para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias, caso queiram. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora